Tribunal: TJDFT
Processo: 0748722-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC DETERMINADO NA SENTENÇA. IGP-M/FGV DETERMINADO NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. ART. 1008 DO CPC.
1. Recurso interposto sob alegação de que teria havido violação ao princípio da imutabilidade da sentença e que os cálculos da execução deveriam ser realizados usando o índice INPC e não o IGP-M/FGV, como foi realizado pela Contadoria Judicial e homologado pela decisão agravada.
2. A decisão proferida em superior instância substitui a decisão de juízo de origem, nos termos do artigo 1.008 do CPC: “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
3. No caso, o v. Acórdão exequendo, substituindo a sentença, determinou a aplicação da cláusula penal compensatória prevista no contrato e o indexador expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes foi o IGPM.
4. Rejeitada a tese de que haveria violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado agravo interno.